Tribunal: TJSP
Processo: 1501632-18.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Ação ajuizada após a dissolução regular da empresa, com registro de distrato social perante a Junta Comercial e comunicação a órgão administrativo. Extinção de rigor. Impossibilidade, ademais, de redirecionamento aos sócios. Inteligência da Súmula n. 392. Vedação à modificação do sujeito passivo da execução. Inexistência de hipótese de erro material ou formal.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Ação ajuizada após a dissolução regular da empresa, com registro de distrato social perante a Junta Comercial e comunicação a órgão administrativo. Extinção de rigor. Impossibilidade, ademais, de redirecionamento aos sócios. Inteligência da Súmula n. 392. Vedação à modificação do sujeito passivo da execução. Inexistência de hipótese de erro material ou formal.
Sentença extintiva mantida. Recurso não provido.